Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VENCIMENTOS EXCEPCIONALIDADE (ERESP N. 1.582.475/MG-STJ). PERCENTUAL REDUZIDO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca da possibilidade de penhora de percentual da verba remuneratória do devedor, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

2. Em subserviência ao precedente promanado da Corte extraordinária supracitada, excepcionalmente, a partir de análise do caso concreto, há possibilidade da relativização da impenhorabilidade de percentual de salário desde que preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. In casu, a execução foi deflagrada em 2013, com inúmeras tentativas de saldar o débito, inclusive com reiteradas utilizações dos sistemas disponíveis ao juízo embrionário. Sem embargo, a parte devedora também propôs acordo, mas deixou de cumpri-lo, sem apresentar quaisquer alternativas de quitação do montante em debate. Referido contexto recomenda a utilização da medida constritiva excepcional. Precedentes desta Corte.

4. O percentual de 15% (quinze por cento) comunga com os lindes da medida em apreço, razão por que a generalidade do argumento de que provocaria a impossibilidade de manutenção de sua subsistência ou de sua família não faz frente à penhora em comento, sobretudo porque a agravada é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, percebendo vencimentos bem acima da média da população brasileira.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.